Tribunal: TJBA
Processo: 8000023-30.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000023-30.2017.8.05.0216 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IVANILDO BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ APELADO: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s):MARA ROBERTA SAMPAIO GOMES, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO COM ASSINATURA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Ivanildo Barbosa dos Santos contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Banco Bradesco S.A., Serasa S.A. e Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador, na qual: (i) foi extinto o feito sem resolução de mérito quanto à CDL, por ilegitimidade passiva; (ii) julgado parcialmente procedente o pedido em face do Banco Bradesco, com declaração de inexistência de débito e determinação de exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos; (iii) julgado improcedente o pedido indenizatório em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ; e (iv) reconhecida a regularidade da conduta da Serasa S.A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o apelante faz jus à indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, à luz da existência ou não de relação jurídica válida com o banco apelado e da incidência da Súmula 385 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O banco apelado apresentou contrato assinado pelo autor, demonstrando a existência da relação jurídica que fundamentou a negativação, não havendo impugnação específica à assinatura nem pedido de perícia grafotécnica, o que atrai a preclusão e confirma a validade do documento. 4. A jurisprudência reconhece que, na ausência de impugnação oportuna à autenticidade da assinatura ou do contrato, presume-se a veracidade do instrumento apresentado, afastando-se a alegação de falsidade. 5. O banco não interpôs recurso, o que impede a reforma da sentença em seu desfavor, em respeito ao princípio da vedação à reformatio in pejus, o qual veda agravamento da situação do único recorrente. 6. Inexistindo elementos novos ou ilegalidade na fundamentação da sentença, mantém-se o indeferimento do pedido de indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1563961/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 24.08.2020; TJ-AM, AC 0706956-68.2021.8.04.0001, Rel. Des. Yedo Simões, j. 09.03.2024; TJ-SP AC: 10359907720208260602 SP 1035990-77.2020.8 .26.0602, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 09/08/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000023-30.2017.8.05.0216, em que figuram como apelante IVANILDO BARBOSA DOS SANTOS e como apelado CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR e outros. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239